Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705127-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, em face de decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que homologou o valor da avaliação de imóveis em ação de execução de título extrajudicial: "Inicialmente, pela ausência de impugnação específica, HOMOLOGO o valor da avaliação dos imóveis consistentes nos apartamentos n.s 405, 206 e 207, conforme laudos dos ID's 105949487 a 105949489. O executado apresenta impugnação à avaliação do apartamento n. 104 ao ID 108936379, em face do laudo de ID 106793332 que apontou o valor de R$ 1.100.000,00. Por seu turno, apresenta o Laudo de Avaliação do ID 108936384 indicando o valor de R$ 1.613.400,00. Intimado, o exequente não apresenta impugnação específica ao laudo apresentado pelo executado (ID 111990770). DECIDO. Tendo em vista que o referido laudo foi confeccionado de forma detalhada, com a descrição completa do imóvel e suas benfeitorias, e deixando o exequente de desconstituir o referido documento, acolho a impugnação do executado para HOMOLOGAR o valor de avaliação do apartamento n. 104 em R$ 1.613.400,00. Muito embora o referido documento tenha sido confeccionado de forma unilateral pelo executado, o exequente não logrou êxito em desconstituir o referido laudo, deixando de apresentar outros laudos ou pesquisas de mercado demonstrando o equívoco na indicação do valor. Intime-se o exequente para apresentar a planilha atualizada do débito e comprovar a averbação da penhora nas matrículas dos imóvel, em 15 dias, a fim de viabilizar a hasta pública. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito" Os executados interpuseram o presente agravo de instrumento requerendo a concessão de efeito suspensivo sob os seguintes argumentos (ID 32848126): 20 - A suspensão dos efeitos da decisão ora vergastada é medida que se impõe, eis que presentes os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil/2015. 21 - A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que a homologação do laudo de avaliação, sem que o executado tenha sido devidamente intimado a se manifestar configura inegável cerceamento de defesa. 23 - Nesse sentido, imperioso e necessário, portanto, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento definitivo deste, notadamente porque o exequente já requereu a adjudicação dos imóveis penhorados, havendo iminente risco de dano grave ao executado. Para tanto, sustenta que “por meio de Embargos de Declaração (id 113589205), o executado questionou a ausência de intimação para se manifestar acerca da avaliação dos imóveis no 405, 206 e 207, conforme laudos postos nos ids 105949487 a 105949489, requerendo a devolução de prazo” (fl. 4). Afirma que a decisão de homologação das avaliações deve ser revogada porque as partes não foram devidamente intimadas para se manifestarem quanto a avaliação do imóvel no 104 (ID 106793331). Assim, afirma não ter havido impugnação aos laudos ID 105949487 a 105949489 porque não foram realizadas as intimações pertinentes. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32848127). Consultando os autos originais, verifico que os devedores apresentaram impugnação ao laudo de avaliação no ID 108936379, referente a avaliação ID 106793332. Nesse aspecto, a certidão de ID 107110586 intimou-os para manifestação sobre a avaliação, sendo essa intimação disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/10/2021 e tendo a executada GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA tomado ciência em 08/11/2021, segundo o registro do sistema (ID 113616379). Antes disso, foram juntadas as avaliações ID 105949487, 105949488 e 405949489. O juízo na origem proferiu a decisão ID 106338107, rejeitando a impugnação do devedor ID 104970749 e intimando as partes para se manifestarem sobre as demais avaliações. Ora, os devedores foram sistematicamente intimados a se manifestarem nos autos sobre as avaliações dos imóveis. Há evidente falta de prejuízo porque já tinham conhecimento das avaliações anteriores ao impugnar a última avaliação juntada. Além do mais, os argumentos dos agravados foram considerados e rejeitados pelo juízo na origem, inclusive em sede de embargos declaratórios. Verifica-se, na verdade, que os devedores buscam rediscutir questões suficientemente enfrentadas na origem, pois não só se defenderam nos autos principais mas também apresentaram diversos agravos de instrumento sobre questões já preclusas nos autos e foram condenados por litigância de má-fé, conforme ementa do agravo de instrumento n. 0736662-18.2021.8.07.0000, interposto em novembro/21: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Muito embora não se descure do fato de que os consectários legais compõem matéria de ordem pública, a jurisprudência deste Tribunal e a da Corte Cidadã são firmes no sentido reconhecer a existência de preclusão de tais matérias nas hipóteses em que elas são expressamente apreciadas pelo Judiciário, em provimento contra o qual a parte lesada não se insurja a tempo e modo adequados. 2 – A parte Agravante, ao arguir teses já acobertadas pelo manto da preclusão e da coisa julgada, após ressaltada a preclusão da matéria em dois Agravos de Instrumento julgados anteriormente por esta Quinta Turma Cível, incorreu nas condutas capituladas nos incisos IV e VII do art. 80 do CPC (opor resistência injustificada ao andamento do processo e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório), motivo pelo qual, conforme requerido pelo Agravado em sua contraminuta, deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC. A partir de consulta ao sistema processual em 2o grau neste Tribunal, percebo que, devidamente representados por seus advogados, os agravantes já interpuseram mais de uma dezena de recursos e incidentes contra a mesma parte, o que pode ser considerado abuso do direito de recorrer. Diante do exposto, indefiro a LIMINAR. Advirto a parte agravante que a interposição de recursos meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, pois o inconformismo com o resultado da decisão não pode servir de argumento à interposição continuada de recursos, conforme já pacificado no STJ. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador